Tribunal: CARF
Processo: 14041.000049/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000049/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
AGRO PAULISTA - REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTOS. CFL 38.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de exibir quaisquer
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social, ou apresentar livro ou documento que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa. da realidade ou que omita
informação verdadeira.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000049/2008-56
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000049/2008-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-28.326 (fls. 44 a 48),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.125.054-4 (fls. 2 a 6), emitido em 17/12/2007, no valor total de R$
11.951,23, por ter a empresa apresentado documento ou livro em desatendimento às
formalidades legais, contendo informações diversas da realidade ou com omissão da verdade,
referente ao período de janeiro de 2002 a dezembro de 2003.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2007
AI n.° 37.125.054-4 (CFL-38)
NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de exibir quaisquer
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, ou
apresentar livro ou documento que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa. da realidade ou que omita informação verdadeira.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 06/01/2009 (fl. 50) e apresentou
Recurso em 27/01/2009 (fls. 51 e 52) sustentando: a) violação ao princípio da ampla defesa por
erro da fiscalização quanto ao enquadramento legal da infração e; b) que não deixou de cumprir
com as notificações emitidas pela fiscalização.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – violação ao princípio da ampla defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000049/2008-56

Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A c n g qu “a deficiente descrição da matéria previdenciária
vulnerou disposição lega prevista na legislação que afirma as normas e procedimentos relativos
a processos n contencioso administrativo, ferindo inclusive o principio da ampla defesa
estampada na constituição federal”.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da ausência de desconto da contribuição dos segurados contribuintes
individuais
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor (fls. 46 a 48):
A impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade e dela tomo
conhecimento para analisar as razões trazidas pelo impugnante.
De acordo com os §§ 2° e 3o, do art. 33, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de l99l e os
arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, a empresa é obrigada a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
“Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000049/2008-56

substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei n” 10.256. de 9.72001)
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário. "
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ónus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Ou seja, esta infração ocorre quando, solicitada a documentação pela fiscalização, a
empresa não a apresenta ou a apresenta de forma deficiente, o que implicará na
lavratura do AI e aplicação da multa prevista. A conduta exigida do agente passivo é a
entrega da documentação solicitada, no caso, a contabilidade contendo todos os
lançamentos de despesas, inclusive. A contabilidade foi apresentada com omissão de
lançamento relativos aos valores pagos ao Sr. JOSÉ DONIZETTI BEZERRA
(responsável pelo departamento contábil, conforme informação em documento anexado
à defesa, fls.28).
E, pelo descumprimento da obrigação acessória, surge para a Receita Federal do Brasil
o poder/dever de lavrar o Auto - de - Infração, que se converte em obrigação principal
pela multa aplicável.
Convém aqui esclarecer que a atividade administrativa de lavratura do Al é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O AFPS, no desempenho de suas
atribuições, ao constatar a ocorrência de uma infração deve, obrigatoriamente, pois a lei
não lhe dá discricionariedade, lavrar o AI, que ensejará a aplicação da multa (CTN, art.
142 e Lei no 8.212, art. 33).
Dessa forma, não houve erro de enquadramento legal, no presente Auto-de-Infração,
como afirma a impugnante, nada justificando sua improcedência.
Ao exibir a contabilidade com omissão de lançamentos, fatos geradores de
contribuições previdenciárias, a empresa infringiu o disposto nos parágrafos 2° e 3°do
artigo 33 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, sujeitando o infrator à sanção
estabelecida na alínea "j", do inciso 11, do artigo 283, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, in verbis:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000049/2008-56

“Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica 0 responsável sujeito a multa variável de R$ 636,1 7
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 21 .10.2003[
(...)
II - a partir de R8 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e . setenta e três
centavos) nas seguintes infrações.'
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da 'realidade ou, ainda,
com omissão de informação v d d ; ”
A Portaria MPS n.° 142/07 atualizou esse valor para R$1l.95l,23 (onze mil, novecentos
e cinquenta e um reais e vinte e três centavos).
Ante o exposto, e constatado, pela fiscalização, haver a empresa descumprido a
obrigação acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente descrito, estando o
presente lançamento constituído com observância das formalidades legais e
regulamentares próprias,
VOTO no sentido de julgá-lo PROCEDENTE, declarando o contribuinte devedor do
crédito previdenciário no valor de R$11.951,23 (onze mil, novecentos e cinquenta e um
reais e vinte e três centavos), consolidado em 17 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital